Tribunal: TJBA
Processo: 8001376-16.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001376-16.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MESSIAS FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS SANTOS CORREIA JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. VALIDADE DO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em razão de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, condenando o autor por litigância de má-fé no percentual de 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial datiloscópica; (ii) saber se o contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo observou as formalidades legais; e (iii) saber se é cabível a multa por litigância de má-fé e se percentual aplicado deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial se mostra dispensável e o acervo probatório, no caso, documental e testemunhal, é suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade da prova requerida nos termos do art. 370 do CPC.

4. O contrato celebrado por pessoa analfabeta é válido quando observa a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo por terceiro com a firma de duas testemunhas, não sendo necessária procuração por escritura pública com poderes específicos.

5. O contrato apresentado atende os requisitos formais, contendo assinatura a rogo do filho do apelante e firma de duas testemunhas, sendo confirmada pelo próprio autor em depoimento pessoal o conhecimento das pessoas envolvidas na contratação.

6. A litigância de má-fé resta configurada pela tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos, negando a celebração de contrato válido para obter vantagem indevida, conduta prevista no art. 80, II, do CPC.

7. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a condição socioeconômica do apelante, é adequada a redução do percentual da multa por litigância de má-fé para 2% do valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o percentual da multa por litigância de má-fé para 2% do valor da causa, mantida a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, II, 81 e 370; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1954424 PE 2021/0120873-7, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3 - Terceira Turma, j. 07/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001376-16.2022.8.05.0189
, em que figuram como apelante MESSIAS FERNANDES DOS SANTOS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o percentual da multa por litigância de má-fé para 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08